Tribunal: STJ
Processo: 0810100-62.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203884 - PE (2025/0097563-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DORIZOLDA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS -
BA010661
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 7 E 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
II - Em análise dos autos, verifica-se a incidência da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a parte agravante não
logrou êxito em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta
incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem
acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados.
III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso,
bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto
com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Cabe destacar que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador de origem, que tiveram como lastro o
Documento eletrônico VDA50424579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b01a7b2-b2e2-4bf8-adb7-992846369809

conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado no recurso especial, incidindo na hipótese o Óbice Sumular n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211,
do Superior Tribunal de Justiça, e 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
VII - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b01a7b2-b2e2-4bf8-adb7-992846369809

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203884 - PE (2025/0097563-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DORIZOLDA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS -
BA010661
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 7 E 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
II - Em análise dos autos, verifica-se a incidência da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a parte agravante não
logrou êxito em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta
incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem
acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados.
III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso,
bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto
com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Cabe destacar que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador de origem, que tiveram como lastro o
Documento eletrônico VDA49449655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:17
Código de Controle do Documento: 1f78c348-4bfe-4600-b630-db1692bda5d3

conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado no recurso especial, incidindo na hipótese o Óbice Sumular n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211,
do Superior Tribunal de Justiça, e 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
VII - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade. No Tribunal de origem, a
decisão foi mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
O conhecimento do presente recurso é mandatório por se tratar de matéria de ordem
pública, que pode ser arguida a qualquer tempo: COISA JULGADA. A apreciação da coisa
julgada é fundamental à estabilidade de segurança jurídica, não podendo a Fazenda
Nacional perseguir o contribuinte quando já há decisão transitada em julgado que
desconstrói o lançamento fundado em fato inexistente. No caso em exame a simples leitura
Documento eletrônico VDA49449655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:17
Código de Controle do Documento: 1f78c348-4bfe-4600-b630-db1692bda5d3

da decisão agravada e acórdão, e os elementos pré-constituídos nos autos é suficiente à
análise dos autos, tanto que a decisão Agravada não recebe o Recurso Especial por violação
à Sumula 7 do STJ.
[...]
Isto posto, como o fundamento da exceção de pré-executividade é a violação à coisa
julgada sobre a questão, pode ser conhecida de ofício mesmo na presente instância recursal,
o que implica na admissibilidade do recurso independentemente do que dispõe as Sumulas
Súmula 282/STF; Súmula 356/STF; Súmula 211/STJ.
[...]
No caso dos autos, a prova pré-constituída consiste em peças processuais de processo
onde participou a própria Fazenda Nacional, não cabendo qualquer impugnação à sua forma
e conteúdo. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a exceção de pré-
executividade admite a prova pré-constituída.
[...]
Assim, descabida a decisão quanto diz que há violação à Sumula 284 e 283, uma vez
que o Recurso Especial trata de todos os fundamentos da decisão recorrida.
[...]
O recurso trata da possibilidade de uso de prova pré-constituída para a análise do
Recurso Especial, o recurso não trata da valoração da prova, mas à possibilidade de uso de
prova pré-constituída. Deixar de conhecer o recurso é sobrecarregar o judiciário com
eventual ação rescisória por violação à coisa julgada e norma jurídica questão flagrantes e
evidentes apontadas no presente recurso.
[...]
Assim, considerando que a violação à coisa julgada é matéria de ordem pública, que
deve ser declarada de ofício, inclusive, este fato por si só justifica o processamento do
recurso. No mais, conforme fundamentos supra, presentes todos os elementos que permitem
o conhecimento do recurso, inexistindo violação às Sumulas indicadas pelo MM Ministro
Relator.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em análise dos autos, verifica-se a incidência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, tendo em vista que a parte agravante não logrou êxito em fundamentar
Documento eletrônico VDA49449655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:17
Código de Controle do Documento: 1f78c348-4bfe-4600-b630-db1692bda5d3

adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal de origem, mas também a
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Cabe destacar que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções
do julgador de origem, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório constante
dos autos. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado no recurso especial, incidindo na hipótese o Óbice Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
Documento eletrônico VDA49449655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:17
Código de Controle do Documento: 1f78c348-4bfe-4600-b630-db1692bda5d3

fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
a quo
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi suficientemente debatida no
Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de
lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211, do Superior Tribunal de Justiça, e 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:17
Código de Controle do Documento: 1f78c348-4bfe-4600-b630-db1692bda5d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.203.884 / PE
Número Registro: 2025/0097563-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010055220014058308 08101006220244050000 10055220014058308 8101006220244050000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DORIZOLDA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS - BA010661
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DORIZOLDA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO : RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS - BA010661
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, pela parte:
AGRAVANTE: DORIZOLDA DA SILVA SANTOS.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: 1bf05a52-c91b-492c-afe3-97f797ec515a

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: 1bf05a52-c91b-492c-afe3-97f797ec515a